Tribunal: STF
Processo: Rcl 55311
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face de ato do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, nos autos do agravo de instrumento nº 0052116-55.2016.8.07.0000, “negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando erroneamente o RE 729.107 – Tema 792 – para indeferir a incidência da Lei Distrital nº 6.618/2020” (eDOC 1, p.1).



    Em 12 de setembro de 2022, neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que a publicação da decisão reclamada ocorreu em 2.8.2022, ao passo que a presente reclamação somente foi ajuizada nesta Corte em 23.8.2022, ou seja, quando já ocorrido o trânsito em julgado da ação de origem (eDOC 7).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (eDOC 14).



    Por ocasião da interposição do agravo regimental, determinei fosse ouvida a parte agravada (eDOC 21) e, diante da notícia da existência de despacho proferidos no âmbito da Corte de origem, pelos quais se revelou a existência de recursos pendentes de apreciação por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, solicitei à autoridade reclamada informações sobre a ocorrência do trânsito em julgado do feito (eDOC 28).



    A parte agravada, ora beneficiária, apresentou contrarrazões (eDOC 26), a parte reclamante manifestou-se novamente nos autos (eDOC 31) e a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco o teor das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 33): 



    “Excelentíssimo Senhor Ministro, 



    Ao passo em que o cumprimento, informo que não ocorreu o trânsito em julgado do Processo nº 0052116-55.2016.8.07.0000, conforme se demonstrará a seguir.



    Com efeito, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs recurso extraordinário (ID 29268930) e recurso especial (ID 29268937), sendo, em seguida, proferida decisão (ID 30629283) pelo Excelentíssimo Presidente do TJDFT à época, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, admitindo o recurso especial e inadmitindo o recurso extraordinário. 



    A parte recorrente então interpõe novos recursos, em 08/08/2021, quais sejam, Agravo Interno (ID 31346047), com fundamento no Art. 1.037, §7º, do CPC, e Agravo em Recurso Extraordinário (ID 31346049), com fundamento no Art. 1042 e seguintes do CPC. 



    Recebidas as contrarrazões respectivas (ID 32161009 e 32160674), passou-se a processar em primeiro lugar o Agravo Interno, de modo que, o Excelentíssimo Presidente do TJDFT, à época, proferiu o despacho de ID 32172795, com o seguinte teor:



    Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 30629283, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. 



    Admito o agravo interno. 



    Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2º, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. 



    Inclua-se em pauta. 



    Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 31346049, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Suprema de Justiça. 



    Publique-se.



    Como se verifica, admitido o Agravo Interno, o Excelentíssimo Desembargador Presidente determinou o regular processamento do Agravo em RE após a publicação do acórdão a ser proferido no julgamento do Agravo interno. 



    Assim, os autos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura do TJDFT, onde fora processado o Agravo Interno (ID 31346047), sendo, após todo o trâmite, proferido o Acórdão 1410098, assim ementado (ID 33861360): 



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. 



    II – Agravo interno conhecido e não provido. 



    Opostos embargos de declaração por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, o Excelentíssimo Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, então Presidente do TJDFT (ID 3427988) admitiu os embargos e colocou o processo em mesa para julgamento.



    Julgados os embargos conta o Agravo Interno Cível, foi proferido o Acórdão 1438969, assim ementado (ID 37768006): 



    EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. 



    I – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios. 



    II – Embargos de declaração não providos. 



    Publicado o acórdão, em seguida fora certificado o trânsito em julgado, como mera praxe do Conselho da Magistratura, em referência ao Acórdão de ID 377680006. Confira-se o teor da certidão (ID 38789349):



    (...)



    Portanto, como se verifica, ainda restava pendente de julgamento o Agravo em Recurso Extraordinário (ID 31346049), com fundamento no Art. 1042 e seguintes do CPC, razão pela qual os autos foram conclusos e proferi, em 01/09/2022, o seguinte despacho:



    DESPACHO



    MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. 



    Sustenta que a tese recursal foi prequestionada. 



    Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. 



    Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4º e 7º, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. 



    Documento assinado digitalmente 



    Desembargador CRUZ MACEDO 



    Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios



    Por fim, os autos nº 0052116-55.2016.8.07.0000 foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID 39385939, para julgamento primeiramente do Recurso Especial Admitido (ID 30629283), conforme disciplina do Artigo 1.031 do CPC. 



    Nesse descortino, aponta-se que os autos se encontram em cartório aguardando julgamento no STJ, que, posteriormente, providenciará a remessa ao STF. 



    Sendo essas as considerações cabíveis no momento, encaminho cópia integral dos autos e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.” (Grifei)



    Como depreende-se das informações prestadas, a preclusão maior da ação de origem ainda não se operou. Assim, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 12.9.2022 e passo a nova apreciação da reclamação.



    A presente reclamação foi ajuizada em face do “acórdão nº 33861360 proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”, por suposta má aplicação do Tema 792 da sistemática da repercussão geral.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Em pese a argumentação da parte reclamante, no sentido de que o recurso extraordinário fora inadmitido “por 2 (dois) fundamentos distintos” e que “os recursos ainda pendentes de julgamento na origem, não foram interpostos contra o decisum atacado por meio da presente reclamação” (eDOC 31, p. 2-7), a presente reclamação não merece ser admitida.



    Conforme informado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (eDOC 33), constata-se que no momento em que ajuizada a presente reclamação encontravam-se pendentes de apreciação recursos interpostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento



    In casu, do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, a parte ora reclamante interpôs os recursos especial e extraordinário. O recurso especial foi admitido e o extraordinário inadmitido. Em face da decisão que inadmitiu o extraordinário foram interpostos os recursos de agravo interno e de agravo do art. 1.042 do CPC, sendo o agravo interno desprovido, dando ensejo à presente reclamação, e o agravo no recurso extraordinário admitido, com determinação de remessa a esta Corte tão logo apreciado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial.



    Diante disso, constata-se o não atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, pressuposto necessário ao cabimento da reclamação, uma vez que, por ocasião do ajuizamento desta reclamação, encontravam-se pendentes de apreciação recursos capazes de, por via transversa, reformar o acórdão reclamado:



    “Nesse descortino, aponta-se que os autos se encontram em cartório aguardando julgamento no STJ, que, posteriormente, providenciará a remessa ao STF” (eDoc 33)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal. 2. Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39294 AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.8.2021)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” (Rcl 37313 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)



    Diante do exposto, torno sem efeito a decisão por proferida em 12.9.2022 (eDOC 7) e, reapreciando a presente reclamação, a ela nego seguimento, nos termos do art. 988, § 5º, II, CPC, e art. 21, § 1º, RISTF. Prejudicados, por consequência, o exame do pedido de medida liminar bem como o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente